Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. CANTEIRO DE OBRAS. INSTALAÇÃO. IMÓVEL LINDEIRO. INEXISTÊNCIA. TERRENO NÃO EDIFICADO PRÓXIMO. POSSIBILIDADE.
I – Nos termos do art. 79 do Código de Edificações do DF, o canteiro de obras deve ser cercado e pode ser instalado dentro dos limites do lote; em lotes ou projeções vizinhas, mediante expressa autorização do proprietário; em área pública, mediante autorização onerosa.
II – Não é razoável impedir, sob pena de injusta restrição ao direito de propriedade, a edificação em terreno privado, por impossibilidade de instalação de canteiro de obras, quando há autorização expressa do proprietário de lote não edificado, na mesma rua, para tal finalidade.
III – Negou-se provimento ao recurso. Jugou-se prejudicado o Agravo Interno.